Tribunal: TJBA
Processo: 8046008-44.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8046008-44.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas EMBARGANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA Advogado(s): CIRLENE MARQUES MOREIRA, GUSTAVO ADOLPHO DANTAS SOUTO, TED CARRIJO COSTA EMBARGADO: ESPÓLIO DE KUBITSCHEK DO ROSÁRIO SOUZA Advogado(s): LEONARDO DE SENA SOUZA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COOPERATIVA HABITACIONAL. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 602 DO STJ. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSBILIDADE. VOTO DIVERGENTE POSTERIOR. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. PREQUESTIONAMENTO. ATENDIDO. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela cooperativa interessada contra acórdão que julgou improcedente o conflito negativo de competência, fixando o juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda originária, proposta pela Cooperativa Habitacional ANABB Ltda. contra os permutantes de imóvel em empreendimento habitacional. A Embargante alega omissão, contradição e requer prequestionamento para fins de interposição de recurso aos tribunais superiores. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a existência de relação de consumo entre a cooperativa e os permutantes com base na Súmula 602 do STJ e no REsp 686.198/RJ; (ii) houve omissão quanto à análise do documento de id 66043580 – págs. 127/129, que, segundo a Embargante, comprovaria a inexistência de vínculo consumerista; (iii) a menção a voto divergente proferido em julgamento posterior da mesma Seção Cíveis Reunidas caracteriza contradição interna no acórdão ora embargado; (iv) há necessidade de prequestionamento dos artigos 113, §1º, I e III, e 421 do Código Civil; 3º, 36, 79, 80 e 89 da Lei nº 5.764/71; e art. 174, §2º, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando a decisão judicial contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. 4. Não se verifica contradição ou omissão na decisão embargada quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor às cooperativas habitacionais. O acórdão embargado se fundamentou adequadamente na Súmula 602 do STJ, que determina a aplicabilidade do CDC aos empreendimentos habitacionais promovidos por cooperativas, independentemente de finalidade lucrativa. 5. Quanto à alegação de omissão sobre o documento de id 66043580, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os argumentos ou documentos trazidos pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para formar seu convencimento e proferir a decisão. 6. Quanto ao voto divergente proferido em julgamento posterior por esta mesma Seção Cíveis Reunidas, esclarece-se que não há contradição interna passível de correção por embargos de declaração. A contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela existente no próprio acórdão embargado, entre suas premissas ou entre a fundamentação e o dispositivo, o que não se verifica no caso. 7. Para fins de prequestionamento, conforme o disposto no art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais invocados pela parte, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos. Tese de julgamento: “1. A contradição apta a ensejar embargos de declaração deve ser interna à decisão embargada, não se confundindo com divergência jurisprudencial ocorrida em outros julgamentos. 2. A aplicação da Súmula 602 do STJ é compatível com o reconhecimento da relação de consumo entre cooperativa habitacional e proprietários de terreno que cedem área em troca de unidades construídas. 3. A análise de documento reputado relevante pela parte não é obrigatória quando o julgado já se encontra suficientemente fundamentado”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, I a III; art. 1.025. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, súmula 602; EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8046008-44.2024.8.05.0000, sendo Embargante a Cooperativa Habitacional ANABB Ltda (COOP-ANNABB) e Embargado o Espólio de Kubitschek do Rosário Souza, acordam os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e não acolher os embargos de declaração. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Relator